Tribunal: TJES
Processo: 5027063-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027063-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS FORTUNATO DOS SANTOS
RECORRIDO: H F CASSARO VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA EXTINTIVA. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE DO 2º RÉU. RECONHECIDA INCOMPETÊNCIA ANTE A AÇÃO NÃO TER SIDO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO 1º RÉU. NECESSIDADE DE REFORMA. 2º RÉU É LEGÍTIMO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 5027063-72.2022.8.08.0024

Recorrente: ANTONIO CARLOS FORTUNATO DOS SANTOS

Recorrido: H F CASSARO VEÍCULOS LTDA e YAGO VEÍCULOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3752299).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANTONIO CARLOS FORTUNATO DOS SANTOS
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que seja deferida a gratuidade de justiça;

b)
que não há ilegitimidade quanto ao recorrido YAGO VEÍCULOS LTDA, uma vez que ele era o proprietário do veículo;
c)
que há responsabilidade solidária entre os réus;
d)
que deve ser reformada a sentença para determinar a legitimidade do 2º réu YAGO VEÍCULOS LTDA e o retorno dos autos à sua origem.

O cerne da presente lide prende-se em apurar quanto a legitimidade do 2º réu YAGO VEÍCULOS LTDA e a possibilidade de retorno dos autos ao juízo originário.

No caso em análise a parte recorrente alega que celebrou contrato de compra e venda de veículo com a 1º recorrida H C CASSARO VEÍCULOS LTDA o qual era de propriedade da 2º recorrida YAGO VEÍCULOS LTDA.

A sentença proferida extinguiu o mérito processual após decidir pela ilegitimidade do segundo recorrido/réu e verificar a incompetência territorial.

Todavia, tenho que a sentença guerreada merece reforma, explico.

O C. STJ adota a teoria da asserção
segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação de mérito.

Nesses casos, mostra-se possível o reconhecimento da ilegitimidade, todavia, apenas quando não houver dúvidas quanto à legitimidade daquela parte.

Assim, no caso em análise, deveria o juízo a quo ter procedido com a instrução processual, sem extinguir o mérito quanto ao segundo recorrido, uma vez que há indícios de que o recorrido/réu era proprietário do veículo, objeto dos autos, na época dos fatos.

Portanto, deveria ter o juiz mantido a parte no polo passivo, e se caso fosse, julgado improcedente os pedidos inicial em face dela.

Deste modo, considerando que não houve a instrução processual, vejo que é necessário o retorno dos autos ao juízo originário para que, caso ele entenda necessário, realizar a instrução processual e julgar o mérito processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar a inclusão da parte YAGO VEÍCULOS LTDA no polo passivo, e, por conseguinte, o consequente retorno dos autos ao juízo de origem.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

Sem custas e honorários por força legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)